Tribunal: STF
Processo: Rcl 64454
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por Allmilk Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara do Trabalho da Comarca de Ji-Paraná/RO no Processo 0000041-67.2023.5.14.0091, por suposto desrespeito à decisão do Ministro Dias Toffoli no RE 1.387.795/MG, que determinou a suspensão do processamento das demandas que envolvam o Tema 1.232 da Repercussão Geral.



    A reclamante sustenta, em síntese, que a autoridade reclamada, ao permitir a continuidade da tramitação da execução, violou a decisão proferida no referido recurso paradigma.



    Argumenta a reclamante:



    “A decisão afeta as execuções em que se pretende incluir empresas do suposto grupo, mesmo que tenha sido instaurado o IDPJ na fase de execução, assim, interpretamos que a suspensão determinada abrange todas as execuções em que se discute a inclusão de empresa do suposto grupo, mesmo que tal questão tenha sido debatida na fase executiva por meio de IDPJ. Isso porque a decisão não contém qualquer ressalva e remete ao objeto do Tema 1.232, cuja descrição menciona ‘independente de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica’. Ou seja, mesmo que tenha sido instaurado o IDPJ na execução, a suspensão se impõe.



    [...] Mas, para surpresa desta parte, mesmo existindo o excesso de execução, em decisão sem qualquer fundamentação jurídica (id.: 18590f2), o juízo trabalhista da Ação Civil Pública, manteve a integralidade do valor bloqueado, mesmo o valor sendo muitíssimo superior ao valor da condenação.



    Neste sentido, decisão sem fundamentação fere o artigo 93, inciso IX, da CF.



    Ainda, cabe informar que tal montante é destinado ao pagamento de produtores que fornecem leite a empresa, ou seja, tal circunstância confere risco de perecimento do resultado útil do processo, [...]” (documento eletrônico 1, pp. 3 e 6).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada, por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    A demanda não merece prosperar.



    Na espécie, alega-se que o ato reclamado teria violado a decisão proferida pelo Ministro Dias Toffoli no RE 1.387.795/MG, que determinou a suspensão do processamento das demandas que envolvam o Tema 1.232 da Repercussão Geral, nos seguintes termos:



    “No caso dos presentes autos, discute-se a possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não tenha participado do processo de conhecimento (Tema nº 1.232 da Repercussão Geral). 



    […]



    Esses argumentos, por si só, levam-me a concluir pela necessidade de se aplicar o disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, de modo a suspender o processamento de todas as execuções trabalhistas que tramitem no território nacional e versem sobre o assunto discutido nestes autos. Penso, dessa maneira, que se impede a multiplicação de decisões divergentes ao apreciar o mesmo assunto, consistindo, por assim dizer, em medida salutar à segurança jurídica. 



    Não me parece prudente manter a atuação cíclica da máquina judiciária no tocante às demandas que veiculem matéria semelhante à dos presentes autos até que a Corte se pronuncie em definitivo sobre a questão. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, determino a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário.” (grifei)



    A decisão reclamada foi exarada nos seguintes termos: 



     



    “[...] Inicialmente, da análise da documentação anexada pela executada a fim de comprovar suas alegações, observa-se que as planilhas de Ids. e4eeee5 e 73d99ed, respectivamente intituladas de ‘Relação Produtores de Novembro 01 e Relação Produtores de Novembro 02’ tratam-se de provas frágeis, não sendo capaz de comprovar as alegações do executado.



    Primeiro, porque a planilha (Id 73d99ed) sequer consta a data do suposto pagamento ao produtores Rurais, impossibilitando aferir a que data se referem, já a planilha de Id e4eeee5 consta 18/11/2023 como data de pagamento dos produtores, contudo o bloqueio em conta da executada foi realizado em 21/11/2023 (conforme extrato bancário Id 131584c) data posterior ao pagamento dos produtores.



    Segundo, porque ambas as planilhas são documentos produzidos unilateralmente pela Ré, sem qualquer valor probante, eis que desacompanhadas de qualquer nota fiscal ou outro comprovante de compra de leite dos produtores, pela executada.



    Cumpre esclarecer que não há qualquer intuito deste juízo inviabilizar a atividade econômica da executada, entretanto encontram-se habilitados na presente ação elevado número de créditos de trabalhadores, que hoje somados totalizam valor próximo a R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), e apesar do valor expressivo, as executadas não demonstram qualquer indicativo de que irão quitar o débito.



    Inúmeras foram as oportunidades concedidas à primeira executada para apresentar meios ou planos de pagamentos para quitar os débitos, todas sem sucesso.



    Destaco ainda, que há acordos homologados e habilitados nesta ação do início de 2023, que até a presente data não foram cumpridos e sequer possuem qualquer previsão de quitação.



    A atual situação e o comportamento das executadas, revelem o completo descaso e desrespeito com este juízo e, principalmente, com todos os seus trabalhadores, em sua maioria dispensados sem o pagamento de verbas rescisórias, direito básico de todo trabalhador.



    Deste modo, entendo que a Ré não logrou êxito em demonstrar que o valor bloqueado cinge-se ao pagamento dos produtores rurais pela aquisição de leite, bem como diante da inexistência de alegação de qualquer outro motivo que justifique que o bloqueio irá inviabilizar a continuidade da atividade empresária, indefiro o pleito de liberação das contas bancárias da Ré.



    Prejudicada a análise do pedido de suspensão da execução, pela aplicabilidade do tema 1232 do STF, eis que não houve reconhecimento de grupo econômico na decisão de Id. 1ad3a6f.” (documento eletrônico 6, pp. 3-4).



    Como se pode notar, o paradigma relaciona-se à inclusão, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico, enquanto a decisão reclamada afirmou que “não houve reconhecimento de grupo econômico na decisão de Id. 1ad3a6f”. (documento eletrônico 6, p. 4).



    Diante disso, entendo que não há aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo do paradigma apontado como violado, o que, nos termos da jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal, torna inviável o manejo da reclamação, em casos desse jaez.



    Nesse sentido tem firme entendimento da Primeira Turma desta Corte Suprema:



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO. DIRECIONAMENTO A EMPRESA QUE NÃO CONSTOU DA FASE DE CONHECIMENTO. ALEGAÇÃO DE OFENSA À ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL DE PROCESSOS PROFERIDA NO RE 1.387.795 - TEMA 1.232 DA REPERCUSSÃO GERAL. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O CASO CONCRETO E O PARADIGMA. DECISÃO DE ORIGEM QUE RECONHECE FRAUDE TRABALHISTA NA SUCESSÃO EMPRESARIAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl 58.577-AgR/AP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 31/8/2023)



    Confiram-se também as seguintes decisões: Rcl 60.776/BA, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 26/7/2023; Rcl 63.073/PB, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 23/10/2023; Rcl 60.408/RJ, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 31/10/2023; Rcl 60.290/PA, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 27/6/2023; Rcl 62.602/MT, da minha relatoria, DJe de 5/12/2023.



    Ante o exposto, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de dezembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator